Tribunal: TCU
Processo: 005.687/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Cristina Maria Navarro Zornig,Simao Pedro Tavares contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos por Simão Pedro Tavares e Cristina Maria Navarro Zornig contra o Acórdão 12351/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria aos recorrentes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes.